Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-82.2015.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000060-82.2015.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, FERNANDO ROCHA GALVAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS E FGTS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DOS FEITOS DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA-BA, em substituição à
MARIA MADALENA DOS SANTOS CARVALHO,
julgou parcialmente procedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda; (ii) verificar se houve decadência; (iii) verificar a validade do contrato de trabalho firmado sem concurso público; (iv) estabelecer quais verbas são devidas em caso de nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Comum é competente para julgar demandas que envolvam a validade de contratos administrativos firmados entre servidores e entes públicos, conforme jurisprudência do STF (ADI 3.395/DF-MC).

4. A questão discutida nos autos diz respeito a uma pretensão formulada contra a Fazenda Pública Municipal, devendo ser aplicado ao caso o prazo quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/93, pelo que rejeita-se a preliminar de decadência bienal.

5. O contrato celebrado entre a autora e o Município é nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público e por não preencher os requisitos do art. 37, IX, da CF/88.

6. A nulidade do contrato não impede o reconhecimento do direito ao levantamento dos depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, conforme fixado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320).

7. É indevido o pagamento de férias e décimo terceiro salário nos casos em que a contratação temporária é nula desde a origem, não se aplicando o Tema 551 do STF, o qual trata apenas de contratos válidos desvirtuados posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença a quo apenas para excluir a condenação ao pagamento das férias integrais e/ou proporcionais e décimo terceiro salário integral e/ou proporcional, mantendo a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Comum julgar ações relativas à validade de vínculo jurídico-administrativo entre servidor e ente público.

2. A contratação temporária realizada sem concurso público e sem os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula de pleno direito.

3. Em contratos temporários nulos, é devido apenas o levantamento do FGTS re-lativo ao período efetivamente trabalhado, sendo indevidas demais verbas co-mo férias e décimo terceiro salário, conforme precedente TEMA 916 DO STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, I, 487, I; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, Plenário, j. 30.06.2016; STF, ADI 3.395/DF-MC; STF, Rcl 7857 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000060-82.2015.8.05.0211
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PE DE SERRA e como apelada SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06